Tribunal: TJBA
Processo: 8006285-78.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006285-78.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PNEUS MOTO PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO CONFIGURADO.
TEORIA DA IMPREVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Pneus Moto Peças e Serviços LTDA e outros contra sentença que julgou parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida em 2022, com inadimplemento verificado em 2024. Os Apelantes alegaram ausência de interesse de agir do credor, excesso de execução, capitalização ilegal de juros, aplicação da Teoria da Imprevisão, descaracterização da mora e incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pleitearam a extinção da execução ou, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira possui interesse de agir na execução diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial para renegociação; (ii) determinar se houve excesso de execução por capitalização ilegal de juros; (iii) examinar a validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (iv) avaliar a aplicabilidade do CDC e da Teoria da Imprevisão; e (v) analisar a caracterização da mora frente à suposta abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir do exequente decorre do inadimplemento da obrigação representada por título executivo extrajudicial, sendo irrelevante a ausência de resposta a tentativa extrajudicial de renegociação.

A alegação de excesso de execução não é conhecida ante a ausência de apresentação de planilha discriminada e atualizada nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

A capitalização mensal de juros encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e está expressamente pactuada na CCB, sendo considerada válida conforme a jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS).

A taxa de juros pactuada (8,4822% a.a.) está abaixo da média de mercado, afastando a tese de abusividade e de revisão judicial com base na Súmula 382/STJ.

O CDC é inaplicável ao caso, pois a empresa Apelante utilizou os recursos para atividade empresarial, não se caracterizando como consumidora final.

A Teoria da Imprevisão não se aplica, pois a redução de faturamento se insere no risco do negócio e não constitui fato extraordinário e imprevisível.

A mora se configura pelo inadimplemento das obrigações pactuadas, sendo válidos os encargos moratórios exigidos, os quais não foram cumulados de forma indevida, conforme demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 917, §§ 3º e 4º, II, e 98, § 3º; CC, arts. 393, 394, 478; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021. TJBA, Apelação Cível nº 8009168-91.2021.8.05.0274, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.